Tribunal: TJMT
Processo: 1086965-41.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086965-41.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTEFANY GABRIELA PLACIDA DE ALMEIDA MORAES - CPF: 057.143.681-18 (RECORRENTE), EVALDO ANTONIO DA SILVA LUCAS - CPF: 011.066.021-88 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CAP - CNPJ: 49.113.994/0001-41 (RECORRIDO), RENE SILVESTRE DE MORAIS - CPF: 418.476.508-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem: 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Agravo Interno nº:
1086965-41.2024.8.11.0001.

Agravante(s):
ESTEFANY GABRIELA PLACIDA DE ALMEIDA MORAES.

Agravado(s):
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAP.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 13 a 17/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXTRATOS DE NEGATIVAÇÕES APRESENTADOS. DANOS MORAIS FIXADOS. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu de recurso da reclamante e deu parcial provimento para determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de comprovação documental da negativação (extrato do SCPC). A agravante sustenta que juntou aos autos os extratos comprobatórios, nos termos da Súmula nº 52 das Turmas Recursais, e requer a reforma da decisão para fins de fixação de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a documentação acostada aos autos é suficiente para comprovar a inscrição indevida da autora em órgãos de proteção ao crédito; e (ii) estabelecer se é cabível a fixação de indenização por danos morais diante da inscrição indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As razões recursais da agravante impugnam adequadamente os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual se rejeita a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Os autos contêm os extratos dos órgãos de proteção ao crédito (IDs 295879912 e 295879934), sendo possível aferir a negativação indevida, o que autoriza a análise do pedido de dano moral.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula nº 22 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso reconhecem que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (
in re ipsa
), não sendo necessária a comprovação específica de prejuízo.

A fixação do valor da indenização deve observar o método bifásico, considerando precedentes e as particularidades do caso concreto, de modo a garantir proporcionalidade, razoabilidade e efeito pedagógico.

O montante de R$ 5.000,00 mostra-se adequado, suficiente para compensar a autora sem gerar enriquecimento sem causa, e em consonância com a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno provido em parte.

Tese de julgamento
:

A juntada de extratos dos órgãos de proteção ao crédito é suficiente para comprovar a inscrição indevida do nome do consumidor.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensando prova específica do prejuízo.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base no método bifásico, observando precedentes e as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 406, § 1º (com redação da Lei nº 14.905/2024); Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 05.10.2017, DJe 19.10.2017; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; Turma Recursal Única do MT, Súmula nº 22.

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 301169375, a qual conheceu do recurso interposto pela reclamante e
deu parcial provimento
para determinar à Secretaria do Juizado de origem que expeça ofício aos órgãos de proteção ao crédito, a fim de que proceda à exclusão do nome da parte autora do cadastro de inadimplentes, no que diz respeito ao presente débito
.

Ainda, indeferiu o pedido de dano moral por ausência de extrato do SCPC.

Em argumento recursal, a agravante sustenta que constam nos autos todos os extratos de negativações (SCPC, SERASA e SCPC), conforme dispõe a Súmula nº 52 das Turmas Recursais.

Diante disso
, requer a reforma da decisão monocrática
,
com a consequente fixação de danos morais
.

Em contrarrazões, o agravado Banco Bradesco S/A (ID 313336380), em preliminar, alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

Os agravados, BANCO LOSANGO S.A e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CAP, deixaram de apresentar contrarrazões, conforme certidão anexada no ID 320403360.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pelo agravado, uma vez que as razões recursais do autor não se encontram dissociadas da decisão proferida nos autos.

A par das considerações efetivadas no agravo interno, verifica-se que a decisão monocrática prolatada no ID 301169375
merece parcial reforma.

O cerne recursal cinge-se à possibilidade de fixação da indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito.

Assim, como a ilegitimidade do débito é incontroversa, passo diretamente à análise quanto ao pleito de danos morais.

No presente caso, verifica-se que os extratos de negativações foram anexados aos autos (IDs 295879912 e 295879934)
.

Ressalte-se não ser necessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano decorre da própria conduta, configurando-se o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome da autora em órgão de proteção ao crédito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)

(Grifei)

Ademais, a Súmula 22, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona:
“
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”
, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017). (Grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

a título de danos morais, pois se mostra adequado ao caso concreto. O referido montante é suficiente para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem implicar enriquecimento indevido, além de exercer função pedagógica.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
condenar
as recorridas/reclamadas ao pagamento em favor da agravante/reclamante do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de danos morais,
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescido de juros de mora, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), mantendo, no mais, a decisão agravada, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025